Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-38.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TEMA 958 STJ. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DOS ART. 1022 DO NCPC E ART. 48, DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conheço dos Embargos de Declaração opostos pela parte ré (ID 12864899) por serem tempestivos. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material de decisão anterior, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e 1022 do CPC/2015.

2. A parte embargante alega contradição do acórdão ora embargado com o entendimento firmado pelo STJ quando do julgamento do tema 958. Defende a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e avaliação de bem, eis que expressamente previstas no contrato firmado entre as partes. Afirma a que houve comprovação do serviço de registro de contrato, pois, do contrário, não seria possível a emissão do CRV (Certificado de Registro de Veículo) com a anotação do gravame. Em seguida, defende que o valor (R$ 271,62) respectivamente cobrado condiz com a média do mercado.

3. Também defende a legitimidade da tarifa de avaliação do bem, pois, tratando-se de aquisição de veículo usado, se faz necessário verificar a regularidade do bem perante os órgãos de trânsito e, não havendo qualquer reclamação pelo embargado nesse sentido, concluiu-se pela prestação do serviço.

4. As argumentações do embargante não merecem prosseguir, pois, se entende tão lógico que houve a prestação dos serviços (registro de contrato e avaliação do veículo), nada impediria a comprovação destes. Por exemplo, poderia o embargante demonstrar o repasse do valor da tarifa de cadastro ao Detran/DF, todavia, nenhuma prova trouxe aos autos.

5. Portanto, o que pretende o embargante é a modificação do julgado para ver acolhida a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.

6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.